Tribunal: TJDFT
Processo: 0719502-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719502-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (executada), contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0061141-75.2005.8.07.0001) movido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, rejeitou impugnação à penhora de alugueis das salas 1112, 1113, 1114 e 1115 do Edifício Ok Office Tower, localizado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 05, Brasília-D.F. (ID 36339291). A executada opôs embargos de declaração (ID 36339293), os quais foram rejeitados (ID 36339294). Em suas razões recursais (ID 36339286), a agravante narra que o agravado busca, na origem, a satisfação de taxas condominiais. Na fase de cumprimento de sentença, o agravado, em 14/02/2022, formulou pedido de penhora dos aluguéis das salas 1303 e 1305 do Edifício Ok Office Tower, o que foi deferido. Posteriormente, o agravado requereu a ampliação da penhora para abranger também os aluguéis das salas 1112, 1113, 1114 e 1115 do mesmo edifício. Alega que os documentos juntados pelo agravado (boletos de cobrança de cotas condominiais) não comprovam a propriedade da agravante sobre os imóveis e os inquilinos apresentaram contrato de locação, constando como locador pessoa diversa. Acrescenta que teve decretada a indisponibilidade de seus bens nos autos da Ação Civil Pública no. 2000.61.00.0125545, em trâmite na 12a Vara Federal de São Paulo, de modo que os aluguéis têm sido sua única renda para o exercício das atividades. Defende que não foi observada a ordem legal de penhora, prevista no artigo 835, do Código de Processo Civil, eis que a constrição de dinheiro precede a penhora de locatícios que, no seu entender, equivale a penhora de faturamento. Acrescenta que, caso mantida a penhora, deve ser limitada a 5% sobre o valor dos aluguéis, em observância ao princípio da preservação da atividade empresarial. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora ou, alternativamente, limitá-la a percentual não superior a 5%. Preparo comprovado (ID 36339289). Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para conceder o efeito suspensivo. Não se constata a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, verifica-se que o argumento de que os documentos juntados pelo agravado não comprovam que a agravante é a proprietária das salas sobre cujos aluguéis recaiu a penhora e que os inquilinos apresentaram contrato de locação, constando como locador pessoa diversa, não foi objeto de apreciação na decisão agravada, de modo que seu exame por esta Corte configuraria supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico. A indicação à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Confira-se o teor do artigo 829, §2o, do Código de Processo Civil: Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. (...) § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Na hipótese dos autos, o agravante sustenta que não foi observada a ordem legal de penhora, prevista no artigo 835, do Código de Processo Civil, e acrescenta que o dinheiro precede a penhora de percentual do faturamento da empresa na gradação legal. No entanto, não há evidência nos autos de que a parte tenha oferecido pagar a dívida em dinheiro ou indicado outro bem em substituição a penhora realizada. Na verdade, o próprio agravante indica que, em decorrência da Ação Civil Pública no 2000.61.00.0125545, que tramita perante a 12a Vara Federal de São Paulo, o seu patrimônio encontra-se indisponível. Portanto, em princípio, em razão do bloqueio judicial de seus bens, mostra-se despicienda a busca por outros bens de propriedade do agravante. Ademais, diante da sua inabilidade para indicar bem com maior preferência legal, não há fundamento para afastar a penhora já realizada nos autos. Quanto à limitação do percentual da penhora sobre os aluguéis dos imóveis, o agravante sustenta que estes valores são sua única fonte de renda, razão pela qual sua constrição integral inviabiliza suas atividades empresariais. Contudo, após o exame prefacial dos autos, constata-se que não há provas que sustentem as alegações do recorrente de que os aluguéis destes imóveis são a sua única fonte de renda e atividade. De igual forma, não há elementos que evidenciem que a penhora destes valores inviabilize o exercício da empresa. Dessa maneira, da forma como está instruído o processo, as alegações do agravante não encontram substrato probatório, mostrando-se incabível o seu acolhimento. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, incluindo julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. A indicação à penhora deve atender a menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado, caso discorde da medida constritiva determinada, viabilizar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, demonstrando que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Não há violação ao princípio da menor onerosidade quando as medidas executivas realizadas são as que trazem maior efetividade para a satisfação do crédito, não tendo o executado comprovado a desproporcionalidade da medida ou apresentado formas alternativas de execução. Compete à empresa comprovar que a medida restritiva irá inviabilizar a atividade empresarial, o que não foi demonstrado no caso dos autos.(Acórdão 1241571, 07262136920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumprimento de sentença. Penhora. Receita de alugueis. É possível a penhora de receitas da empresa, se não há provas de que o respectivo valor inviabilizará suas atividades. (Acórdão 1193734, 07157812520188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXCESSO DE PENHORA. ART. 805 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 373, INCISO II, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, não existe qualquer vício na penhora, porquanto não há qualquer comprovação de que o percentual estabelecido tem o condão de inviabilizar a continuidade das atividades da empresa (art. 373, II, CPC). 2. Não há qualquer violação ao princípio da menor onerosidade, contido no art. 805 do CPC. Isso porque a regra da realização da execução da forma menos onerosa ao devedor não pode se sobrepor à própria finalidade da execução, que é o interesse do credor em ter o seu crédito satisfeito em tempo razoável, sob o risco de punir ainda mais aquele que já se encontra lesado em face da inadimplência da parte contrária. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida (Acórdão 1155338, 07153266020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nessa análise preambular do processo, o provimento do presente recurso não é provável. Destarte, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator